Tribunal: TJDFT
Processo: 0001011-74.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
Inviável o pedido de desclassificação da conduta para a do crime de furto, quando caracterizada a elementar ‘grave ameaça’ do crime de roubo, a exemplo da exercida por meio de simulação de uso de arma e anúncio de assalto.
O fato de o acusado haver cometido o novo crime enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior (em prisão domiciliar) é circunstância idônea para ensejar a valoração negativa de sua conduta social. Demonstra a insensibilidade do acusado para encetar sua ressocialização. Seu descompromisso com a própria reinserção social. Precedentes da Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça.
A afirmação, expressa, de que o crime de roubo foi praticado com o fim específico de usar o bem subtraído para adquirir drogas não é fundamento suficiente para negativar os motivos do crime e aumentar a pena-base, pois se trata de um infortúnio social. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
O mero receio de sofrer novo assalto e o prejuízo da vítima, este se não é de grande monta, não servem para a negativação das consequências do crime.
Merecem maior reprovação as circunstâncias do crime cometido em frente à delegacia de polícia, revelando o destemor dos agentes delitivos.
Afasta-se a regra do concurso material de crimes, quando a hipótese é de concurso formal, com delitos cometidos no mesmo contexto fático, mediante uma única ação (desdobrada em diversos fatos) e subtraídos patrimônios de vítimas diversas (art. 70 do CP). Praticados dois roubos em concurso formal, aplica-se a fração de 1/6 sobre uma das penas, porque iguais.
Reprimendas reduzidas.
Recursos providos em parte.